Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA SCHROEDER - CPF: 366.771.679-68 (AGRAVANTE), LAYNE ROCHA NUNES - CPF: 032.958.301-85 (AGRAVADO), SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 890.217.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), LAYNE ROCHA NUNES - CPF: 032.958.301-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GUILHERME SCHROEDER FILHO - CPF: 360.927.469-72 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (AGRAVADO), GUILHERME SCHROEDER NETO - CPF: 711.922.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), I. N. V. S. - CPF: 082.995.721-93 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. V. S. - CPF: 082.996.731-19 (TERCEIRO INTERESSADO), L. O. N. V. S. - CPF: 082.996.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GUILHERME SCHROEDER FILHO - CPF: 360.927.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO MÚNUS – NOMEAÇÃO DE OUTRO INVENTARIANTE – PESSOA PRÓXIMA – POSSIBILIDADE E MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 622 do CPC se encarrega dos atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante, que são capazes de acarretar sua remoção se comprovadas práticas em desconformidade com o cargo.

“Havendo, na origem, diversas alegações de dilapidação, deterioração e ocultação de bens a amealhar, que tem provocado um elevado grau de animosidade entre as partes, e sem perder de vista a vultuosidade do patrimônio abarcado pelo espólio, apura-se, casuisticamente, a necessidade de tutela jurisdicional com o viso de resguardar tanto o acervo de bens a partilhar como os sucessores de um modo geral (CF/88, art. 227, § 6o). (TJ-DF 07135249020198070000 DF 0713524-90.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2019 . Pág. Sem Página Cadastrada.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VERA LÚCIA SCHROEDER contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da Incidente de Remoção de Inventariante n. 1029993-45.2025.811.0003, removeu a agravante do encargo de inventariante dos bens deixados por LUCAS HENRIQUE SCHROEDER.

Inconformado, insurge-se o agravante, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que os requisitos para a Remoção da Inventariante não foram cumpridos, causando graves repercussões ao processo, em especial, ao patrimônio resguardado até então, pois será visível a dificuldade de administrar o espólio, se houver a suspensão do pagamento das dívidas renegociadas, por exemplo, que serão acrescidas de mais juros, multas e a perda de descontos ofertados em lei.

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 281490353).

Contrarrazões apresentadas no Id. 286667855, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ao analisar os autos, ao Id. 186247533, na origem, tem-se sentença exarada pelo juízo monocrático em que se fez assentar o seguinte:

“[...] De proêmio, cumpre trazer à baila as hipóteses de remoção do inventariante, previstas no art. 622 da Lei Instrumental Civil:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

8. Contudo, a doutrina tem apregoado que o rol do dispositivo supramencionado não é taxativo, podendo ocorrer outros desvios de conduta por parte do inventariante, conforme o escólio de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim:

“Além dessas causas, outras podem ocorrer, ensejando a tomada de providências do juiz para afastamento e substituição do inventariante. Tem a jurisprudência entendido que não é exaustiva a enumeração do artigo 622 do Código de Processo Civil, nada impedindo que outras causas que denotem deslealdade, improbidade, ou outros vícios, sejam válidas para a remoção do inventariante (RTJ 94/378, RP 25/318)”. (in Inventário e partilha: teoria e prática. 24a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 297)

9. Com efeito, a remoção do inventariante corresponde a uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança acarreta. Assim, o inventariante regularmente nomeado somente poderá ser removido quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou reiterado descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do art. 622, do Estatuto Processual Civil, bem como diante de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia.

10. Analisando detidamente os autos principais de Inventário (Processo n.o 1003570-87.2020.8.11.0003), bem como os documentos encartados ao presente incidente, tem-se que a pretensão da parte requerente comporta deferimento, conforme doravante restará demonstrado.

11. Conforme se dessume do teor da manifestação carreada no ID: 166902080 dos autos principais de inventário n.o 1003570-87.2020.8.11.0003, verifica-se que a inventariante informou ao juízo sucessório que parcelou dívidas do espólio com a União em 145 (cento e quarenta e cinco) meses, sem a oitiva dos demais herdeiros e do Ministério Público, bem como sem a autorização do juízo, em clara afronta ao que dispõe o art. 619, inciso III, do CPC.

12. Ademais, a inventariante, desde que assumiu o múnus da inventariança, deixou de informar de forma detalhada ao juízo do inventário o recebimento de aluguéis de imóveis de propriedade do falecido, bem como a destinação de tais numerários, atitude esta que vai de encontro claramente ao que preconiza o art. 620, inciso IV, alínea g, do Estatuto Processual Civil.

13. Outrossim, conforme as judiciosas ponderações do Ministério Público, desde o início da administração dos bens pela inventariante, o processo tem se arrastado desde 2021 sem uma solução definitiva, seja pela alegada ausência de recursos para quitação das dívidas do espólio, seja em razão das reiteradas controvérsias acerca da destinação dos bens inventariados, situação esta que, a priori, evidencia má gestão e falta de efetividade na condução do inventário e preocupação com a sua ultimação.

14. Como se não bastasse, do exame minudente da petição carreada no ID: 166902080 dos autos principais de inventário n.o 1003570-87.2020.8.11.0003, a inventariante relata que teria contraído um “empréstimo” de seu filho Lucas Henrique Schroeder no valor de R$ 69.477,63 para saldar dívidas do espólio, porém, sem a oitiva dos demais herdeiros e do Ministério Público, bem como sem a autorização do juízo, também em clara afronta ao que dispõe o art. 619, inciso III, do CPC.

15. Logo, considerando a gravidade evidente das condutas da inventariante, as quais vão de encontro aos deveres do encargo que lhe foi confiado pelo juízo e aos interesses dos demais herdeiros, o acolhimento do pleito de remoção da requerida do múnus da inventariança é medida que se impõe.

16. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado comunga desse entendimento. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder cristalina e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desenlace do inventário. Caso em que caracterizada a desídia em dar ao inventário andamento regular. Incidência do art. 622, II, do CPC.” (TJMT – AI n.o 1007807-47.2018.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 05.11.2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - DESÍDIA COMPROVADA (CPC, ART. 622, IV) – EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE EXCESSIVA ENTRE O INVENTARIANTE E DEMAIS PARTES QUE COMPÕEM O ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REMOÇÃO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC/2015. 2. Admite-se a remoção do inventariante “quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (Quarta Turma - AgInt no REsp 1294831/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 06.06.2017)”. (TJMT – AI n.o 1009315-62.2017.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.06.2018, publicado no DJE 04.07.2018).

17. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, nos termos do art. 624, parágrafo único, do CPC, julgo procedente o pedido formulado no presente incidente, pelo que removo a requerida, Sr.a Vera Lúcia Schroeder, do encargo de inventariante, e nomeio inventariante a requerente, Sr.a Layne Rocha Nunes (qualificada nos autos), a qual deverá ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, devendo a inventariante removida entregar imediatamente à substituta os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelida mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo do pagamento de multa que fixo no percentual de 3% do valor dos bens inventariados, nos termos do art. 625, caput, do CPC.”

O código de processo civil, dispõe,
in verbis
:

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Do caso, tem-se, pois, um contexto de desarmonia familiar concernente à disputa pelos bens do falecido, inclusive mediante doações fraudulentas. Além de práticas lesivas ao espólio, que acabam por acarretar empecilhos no andamento processual e no direito dos herdeiros.

Assim, para resguardar o espólio de LUCAS HENRIQUE SCHROEDER, entendo necessária a manutenção da remoção do inventariante, ora agravante, de modo que seja mantida a nomeação da Sr.a LAYNE ROCHA NUNES (qualificada nos autos originários).

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SÚMULA 7 DO STJ. REGRA DO ART. 990 DO CPC/73. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da destituição da inventariante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Ademais, a norma que se extrai do art. 990 do CPC/73 não veda que o órgão jurisdicional nomeie como inventariante aquele que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reúna as melhores condições para o desempenho dessa função, ainda que não expressamente incluído no rol de legitimados. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1002793 MG 2016/0276922-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017)”

E de outros Tribunais de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA DETERMINANDO A remoção de inventariante. Irresignação da PARTE interessada. Manutenção. Existência DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE má administração do patrimônio deixado pelo falecido, inclusive com INDÍCIOS DE RISCO À DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. Remoção. Necessidade. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 21165958720198260000 SP 2116595-87.2019.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 04/02/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ACERVO PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO EM DISCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ELEVADA MONTA REALIZADO PELA INVENTARIANTE, QUE TAMBÉM É DIRETORA/ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA, CUJA IMENSA MAIORIA DAS AÇÕES PERTENCE AO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PEDIDO, NO BOJO DO INCIDENTE, PARA VINCULAR O PRODUTO ORIUNDO DO ACORDO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO ( CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA ( CPC, ARTS. 297, 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS, JURÍDICOS E PROCESSUAIS. NADA A PROVER. PRETENSÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO FEITO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, QUANDO COMPROVADAS DE PLANO ( CPC, ART. 612). PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DISTINTO DO ATRIBUÍDO AO DE CUJUS. INEGABILIDADE. RISCO DE SONEGAÇÃO, DILAPIDAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO DE BENS A PARTILHAR. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES CAPAZES DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INVENTARIADA E O PRÓPRIO DIREITO DE HERANÇA ASSEGURADO INDISTINTAMENTE AOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA ( CF/88, ART. 227, § 6o) EM COTEJO COM O DEVER DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA CORRELACIONADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM TESTILHA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PARCELA DO VALOR DA AVENÇA COM O VISO DE EVITAR VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE OS COERDEIROS E DE CAUCIONAR OS RESPECTIVOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz da previsão contida no art. 623, parágrafo único, do CPC, o pedido de remoção de inventariante é processado sob a forma de incidente processual, o qual corre em apenso ao processo de inventário. Por se tratar de mero incidente, que segue em apenso ao inventário, as decisões lá proferidas são passíveis de revisão de acordo com as regras processuais aplicáveis ao principal ( CPC, art. 1.015, parágrafo único). 1.1. Cabe acentuar, inclusive, que a decisão que resolve o incidente de remoção de inventariante é submetida a reexame pela Instância ad quem por meio de agravo de instrumento, não havendo que se falar, na situação, em recorribilidade diferida e postergada para o momento da apelação, eis que incabível esta espécie recursal no incidente em comento. 2. Para que haja que a possível intervenção de terceiro ( CPC, art. 119)é necessária a presença de interesse jurídico relevante a ponto de justificar o pretendido ingresso do feito. 2.1. No particular, diante das circunstâncias fáticas, jurídicas e processuais emergidas dos autos, apura-se que a pessoa jurídica requerente não detém interesse jurídico apto a lastrear seu pleito. Embora se possa vislumbrar ocasional interesse econômico dela na causa, este tipo de interesse, por si só, não a legitima a ingressar no feito. 2.2. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1344785/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013; Acórdão 1132384, 20160110324525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443; etc. 3. Nada a prover quanto ao juízo de retratação aviado no bojo do agravo de interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a completa reforma do entendimento firmado naquela ocasião, e principalmente porque a vigente legislação processual civil não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. 4. Havendo, na origem, diversas alegações de dilapidação, deterioração e ocultação de bens a amealhar, que tem provocado um elevado grau de animosidade entre as partes, e sem perder de vista a vultosidade do patrimônio abarcado pelo espólio, apura-se, casuisticamente, a necessidade de tutela jurisdicional com o viso de resguardar tanto o acervo de bens a partilhar como os sucessores de um modo geral ( CF/88, art. 227, § 6o). 5. In casu, é incontroversa ocorrência de acordo envolvendo substanciosa quantia em prol de uma sociedade anônima de capital fechado, cuja imensa maioria das ações pertencia ao de cujus, e, hoje, por consequência, compõe o conjunto de bens inventariados para futura partilha. 6. Pelo princípio da saisine ( CC, art. 1.784), com a morte do autor da herança, os bens deixados pelo de cujus são, imediatamente, transmitidos aos herdeiros. Essa transferência é automática, e - excluída a parte correspondente à meação, se houver - os herdeiros passam a serem os titulares da universalidade de bens, de forma unitária, até o momento da consolidação da partilha. Essa comunhão entre os coerdeiros, até a efetivação da partilha, é impositiva e dela surge o direito deles à conservação da universalidade de bens, enquanto estes não forem repartidos. 7. A partir do contexto fático-probatório contido nos autos, vislumbram-se fortes indícios de que nem aos herdeiros que não são filhos da inventariante nem ao Juízo universal do inventário foi dada ciência acerca do acordo encetado pela Macife S/A Materiais de Construções e a Seguradora Austral, nos autos do Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 8. Embora tal ajuste, até que se prove o contrário, pelas vias adequadas e cabíveis, se mostre lícito, válido e eficaz, não se pode perder de vista que hoje o espólio é o acionista majoritário daquela empresa, e que suas ações fazem parte do acervo patrimonial a ser dividido futuramente entre os sucessores do autor da herança. 9. Dessa apreensão brota estribado perigo de desvio de expressiva parte do acervo hereditário, caso todo valor oriundo do acordo fique à livre disposição dos sucessores que controlam a sociedade anônima correlacionada, e contra quem pesam acusações igualmente graves, no sentido de que agem para se beneficiar em detrimento dos outros herdeiros, em especial, daqueles que não são filhos da inventariante, tampouco acionistas da empresa. 10. Sem adentrar na análise da legitimidade e legalidade do instrumento particular de transação encetado entre a Macife S/A Materiais de Construções e a Austral Seguradora S/A, reputa-se que tal negócio jurídico pode repercutir no patrimônio final a ser amealhado, havendo consideráveis riscos de preterição dos herdeiros que não integram o quadro de acionistas daquela sociedade de capital. 11. Diante dessas circunstâncias, é devido, mesmo em ação de inventário, a interferência da sociedade controlada pela inventariante em nome do espólio, com lastro no poder geral de cautela, conforme já assentou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vide orientação emanada do REsp 61.786/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/1996, DJ 11/11/1996, p. 43715 e do Acórdão 370756, 20080020197146AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 46. 12. A toda evidência, neste caso concreto, faz-se necessária a tutela cautelar do patrimônio, já transferido aos herdeiros desde a morte do autor da herança ( CC, art. 1.784), com o viso de conservar aquela universalidade de bens para futura partilha, na esteira da diretriz estabelecida pelo art. 648 do CPC, segundo o qual na partilha deverão ser observadas as seguintes regras: ?I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.? 13. Em contrapartida, cumpre-se ter em mente também a necessidade de preservação da empresa Macife S/A Materiais de Construções. 14. Assim, ponderando o direito assegurado aos herdeiros de resguardar a universalidade dos bens inventariados e, por outro lado, a necessidade de manutenção das atividades empresariais, sempre levando em consideração as possíveis consequências deletérias na eventual ocorrência de sonegação ou dilapidação patrimonial, de modo especial, deste relevante valor oriundo da avença ajustada com Austral Seguradora S/A - R$ 106.875.000,00 - mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se por imprescindível a tutela jurisdicional sobre parte do produto do mencionado acordo como forma de proteger e salvaguardar a universalidade de bens, que será futuramente partilhada entre os herdeiros do Espólio de Ailon Viera Diniz, mormente das ações da Macife S/A Materiais de Construções já inventariadas. Conjugação e recepção de Princípios de Direito Empresarial e Sucessório, ao caso em espécie. 15. Imperioso destacar, outrossim, que a titularidade do multicitado acordo continua inalterada, ou seja, o valor originário da avença continua a pertencer àquela sociedade de capital, e que, por intermédio deste processo, não se está fazendo qualquer partilha antecipada. 16. O poder geral de cautela aplicado, no ensejo, apenas impõe uma indisponibilidade momentânea daquele valor, mirando o resguardo parcial de capital que possa, de certa forma, caucionar direitos hereditários sobre as ações daquela empresa, a qual, por sua vez, está recebendo uma imódica quantia em dinheiro, cuja administração, na atual conjuntura, é exercido por pessoa com interesses conflitantes em relação à parcela dos coerdeiros, conforme se depreende do contexto fático-probatório despontado dos presentes autos. 17. Cabe acentuar que a parcela tornada indisponível poderá ser plenamente revista mediante provocação da parte interessada, pelos meios processuais cabíveis, devendo, no ensejo, alicerçar seu pleito em fatos e provas favoráveis à sua pretensão, podendo demonstrar inclusive que os riscos ora ventilados desapareceram. 18. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07135249020198070000 DF 0713524-90.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2019 . Pág. Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025